Tribunal: TJDFT
Processo: 0751690-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS DEFINITIVOS FIXADOS NA SENTENÇA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ADEQUAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM O TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual fixou alimentos definitivos em 25% dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos os compulsórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: avaliação do trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade para a manutenção ou majoração do quantum alimentar fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade foi devidamente observado na sentença recorrida, considerando as despesas das alimentandas e a condição financeira do alimentante. 3.1. Incabível a majoração dos alimentos nos termos postulados pelas apelantes, pois o valor fixado, no importe total de 25% de seus rendimentos, observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Resta temerária a fixação de valor sobre a alegada verba de aluguel recebida; a uma, conforme as autoras afirmaram, ainda resta controvertida a propriedade do apartamento; a duas, não restou comprovado o contrato de aluguel nos autos.
5. TJDFT: “(...) 2. Os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil. 2.1. Tendo sido promovido o adequado cotejo dos fatos alegados e do acervo probatório produzido pelas partes litigantes, com a fixação de alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, não há razão para que seja alterado o percentual arbitrado provisoriamente.” (07320102120228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível DJE: 23/1/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade”.
______
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: 07320102120228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023.